Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-70.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADOS. EXTRATO DE ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DO TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO INÁBIL A INSTRUIR A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência.
2. A proposta de orçamento de contrato de financiamento de veículo juntada aos autos, notadamente porquanto desacompanhada dos termos da adesão, não constitui documento apto a instruir ação de execução, porquanto não ser revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, impossibilitando, ademais, o adequado exercício do contraditório.
3. No particular, verifica-se que não foram atendidos todos os comandos judiciais no sentido de sanar os vícios identificados na exordial pelo juízo, mesmo tendo sido concedida oportunidade para tanto, revelando-se escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I).
4. RECURSO DESPROVIDO.